Tribunal: TJMT
Processo: 0004977-02.2019.8.11.0062
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004977-02.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Tania Aparecida Kiedzerski (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (VÍTIMA), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ASSISTENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ DE SENA - CPF: 667.000.271-87 (APELANTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0004977-02.2019.8.11.0062

Parte recorrente: ANDRE LUIZ DE SENA

Parte recorrida: Tania Aparecida Kiedzerski

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRATICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. ART. 139 e 140 DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ANTECIPADA – OBSERVÂNCIA AO INCISO V DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O delito capitulado no art. 140, caput, do Código Penal, prevê uma pena máxima de um seis meses de detenção, estando prescrita a pretensão estatal punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, após o decurso de 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra sentença extintiva de punibilidade penal, em relação ao recorrido, investigado por suposta prática do delito capitulado no art. 140 do Código Penal (injuria), em razão da decadência.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pela declaração da extinção da punibilidade, ante a prescrição real, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, inciso VI ambos do Código Penal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra sentença extintiva de punibilidade penal, em relação ao recorrido, investigado por suposta prática do delito capitulado no art. 139 e 140, caput, do Código Penal, consistente em injúria e difamação contra a ex sogra, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva ou, também chamada, antecipada.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que o delito imputado ao recorrido (arts. 139 e 140 do Código Penal), prevêêm uma pena máxima de seis meses de detenção.

Ocorre que, pela regra estabelecida no art. 109, inc. V, haverá por prescrita a pretensão estatal punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, em 04 anos, senão vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Para o exame do prazo prescricional aqui discutido, entendo que a essa Disposição Legal devem ser acrescentadas as regras do art. 111, inc. I, e do art. 117, inc. I, todos do mesmo Estatuto Repressivo Penal que, a seu turno, assim estabelecem:

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Confrontando todos esses Dispositivos Normativos com o caso aqui debatido, vê-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal já ocorreu na atualidade, restando evidente a ocorrência da mencionado prescrição.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022